Tribunal: STF
Processo: RE 1599045
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INCLUSÃO DA "OPÇÃO FC-05" NOS PROVENTOS. VANTAGEM PREVISTA NO ARTIGO 2º DA LEI 8.911.94 C/C O ARTIGO 193, DA LEI 8.112/90. ACÓRDÃO TCU Nº 1.599/2019. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE DE CONTAS APÓS MAIS DE 14 ANOS. APOSENTADORIA JÁ CONCEDIDA PELO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO COM OBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA ENTÃO VIGENTE. SUPRESSÃO DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. VIOLAÇÃO. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação da União de sentença que julgou procedente o pedido para DECLARAR o direito do autor à manutenção da vantagem "Opção FC - 05", em seus proventos de aposentadoria, afastando-se definitivamente a ordem emanada do Acórdão TCU nº. 9330/2020; e para DETERMINAR seu restabelecimento aos proventos do autor, na hipótese de já ter a supressão da vantagem e, sobre as diferenças que deixaram de ser pagas deverá incidir atualização monetária pelo IPCA-E e juros moratórios da poupança, a partir da citação. Honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC. Valor da causa: R$ 26.788,56. 2. Alega o apelante que, em se tratando de ato praticado pelo TCU, a Justiça Federal é incompetente para processar o feito, cabendo o controle jurisdicional da Corte de Contas unicamente ao STF. Afirma que o STF, em sede de repercussão geral, no Tema 839, cujo paradigma é o RE 817338 RG, firmou-se no sentido de que o prazo decadencial para anulação dos atos administrativos não pode servir de fundamento para obstar conjuração de atos notoriamente inconstitucionais, afastando-se a aplicação do art. 54 da Lei 9.784/1999. Invoca o poder de autotutela da Administração. Assevera que o regramento do art. 193 Lei nº. 8112/90, vigorou até o dia 18 de janeiro de 1995, quando foi editado a Medida Provisória 831 que, depois de diversas reedições, foi convertida na Lei 9.527/1997. Aduz que, ao analisar o tema, no âmbito do Acórdão 2.076/2005 - Plenário (Ministro Revisor Valmir Campelo), o TCU fixou entendimento de que seria assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade. Relata que o autor só veio a se aposentar em 2007. Argumenta que a revisão engendrada pelo TCU não viola o direito adquirido/irredutibilidade de vencimentos, o ato jurídico perfeito, contraditório ou a ampla defesa, considerando que a boa-fé se presume apenas até o exame de legalidade realizado pela Corte de Contas, não havendo que se falar em prazo decadencial antes desta análise. Pede pelo provimento do recurso e pela improcedência do pedido. 3. Registre-se, desde logo, que foi negado provimento ao agravo de instrumento da União, pela egrégia Segunda Turma, nos autos do Proc. n. 0803091-54.2021.4.05.0000, já havendo seu trânsito em julgado (Sessão Virtual de 23/06/2021, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho). Foi mantida a antecipação de tutela deferida pelo Juízo de 1º grau, em favor do autor/particular. 4. Observa-se que o autor/apelado é Técnico Judiciário aposentado, integrante do Quadro de Pessoal da Justiça Federal em Alagoas e que se aposentou em razão de invalidez permanente, com proventos integrais, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 40, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, através do Ato do Tribunal Regional Federal da 5ª Região nº 295, de 20 de junho de 2007, com proventos integrais acrescidos da opção correspondente à função comissionada FC-05, nos termos do art. 193 da Lei nº 8112/90, conforme Ato do Tribunal Regional Federal da 5ª Região nº. 268 de 03 de maio de 2017. 5. Após quase 14 (quatorze) anos do ato de aposentação, por meio do Acórdão nº. 9330 de 01.09.2020, a 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria do autor, com base em entendimento novo daquela Corte de Contas, fixado posteriormente à publicação do ato de aposentadoria do servidor. Ante o novo posicionamento do TCU, o ato de aposentadoria foi retificado pelo TRF da 5ª Região, excluindo dos proventos do servidor a parcela relativa à função comissionada FC- 05, nos termos do art. 193 da Lei nº 8112/90. 6. A sentença recorrida declarou o direito do autor à opção de que trata o art. 2º da Lei 8.9119/94, no valor de R$ 2.232,38, dos proventos de aposentadoria (ex-servidor da Justiça Federal em Alagoas), com o pagamento das diferenças da supressão indevida, desde a citação. 7. Dispunha o art. 193 da Lei 8.112/1990: "Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos, será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que trata o art. 62, ressalvado o direito de opção". 8. Consultando os autos, percebe-se que o postulante se aposentou em junho de 2007, como Técnico Judiciário, mas que recebeu a vantagem FC-05, de 01/10/1987 a 05/06/1995, ou seja, por período superior a 5 anos consecutivos. 9. O entendimento que vigorava, quando da concessão da aposentadoria do autor, era aquele consolidado no Acórdão 2.076 - TCU - Plenário, do ano de 2005, de que seria assegurado, na aposentadoria do servidor, a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da Lei nº 8.911/94, àqueles que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade. 10. Posteriormente, no ano de 2019, no âmbito do Acórdão 1.599/2019 - TCU - Plenário (Ministro-Relator Benjamin Zymler), o TCU fixou entendimento de que era "vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ('opção'), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria" . 11. Compartilha-se do posicionamento firmado pela egrégia Quarta Turma sobre a matéria: "Os mesmos fundamentos que levaram o TCU, outrora, a preservar os atos de aposentadoria já editados com base em seu anterior entendimento também se mostram, agora, aplicáveis, e com ainda maior razão, em virtude do mais alongado interregno temporal decorrido entre as modificações interpretativas (...) Embora não tivesse decorrido o lustro decadencial para a homologação da aposentadoria da servidora pela Corte de Contas, não se mostra juridicamente aceitável reduzir-lhe os proventos mediante aplicação de novo entendimento formulado após a concessão da aposentadoria pelo órgão administrativo de origem, que seguiu à risca a orientação normativa então vigente (...) A percepção da rubrica em discussão encontrava amparo, ao tempo da concessão da aposentadoria em orientação do TCU firmada há mais de 14 anos, conformando situação de confiança legítima da servidora quanto à legalidade de seus proventos. 8. Embora não tenha o TCU, como antes, preservado no âmbito administrativo as aposentadorias editadas anteriormente à mudança de seu entendimento, ao silenciar sobre a adoção de regime de transição, é perfeitamente possível que o Judiciário o faça, quando caracterizada situação violadora da segurança jurídica e da confiança legítima do servidor". ( PROCESSO: 08085110620204058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL BRUNO LEONARDO CAMARA CARRA, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 26/04/2021). 12. Ressalte-se que o demandante gozou da vantagem FC-05 (de 01/10/1987 a 05/06/1995) quando ainda vigente o art. 193 da Lei 8.112/90, que só foi revogado em 1997, e se aposentou com base no entendimento vigente do TCU (Acórdão 2.076 - TCU), pelo que não se pode imputar qualquer ilegalidade no pagamento da vantagem decorrente da opção prevista no art. 2º da Lei nº 8.911/94, nos seus proventos de aposentadoria. 13. Fixam-se os honorários advocatícios recursais em 1%, acrescidos sobre o percentual da verba sucumbencial já estipulada pela sentença recorrida, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC. 14. Apelação improvida.” (Processo nº 0810024-36.2020.4.05.8000 - Apelação Cível, 2ª Turma, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, j. 27.03.2023)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, e 40, § 2º, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA REFLEXA. 1. Alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais. 2. Agravo regimental improvido.” (AI 732374 AgR, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 25-06-2010)
“Agravo regimental no agravo de instrumento. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensas reflexas. Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Limites objetivos. Ofensas igualmente reflexas. Precedentes. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. É pacífica a orientação da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 3. O conteúdo material dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, considerados de forma isolada, não se encontra na Constituição Federal, mas, sim, na legislação ordinária (Lei de Introdução ao Código Civil, art. 6º). 4. Agravo regimental não provido.” (AI 858968 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 08-10-2014)

De outro vértice, para rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem e acolher a tese da União, de que houve a incorporação de parcelas remuneratórias que não foram objeto de contribuição previdenciária, que os valores eram pagos a título precário, e que o ato de aposentadoria teria sido julgado em menos de 5 anos após a entrada no TCU, seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGENS PESSOAIS NOMINALMENTE IDENTIFICADAS. INCORPORAÇÃO. PROVENTOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, porquanto este versou sobre a inclusão de vantagens pessoais nominalmente identificadas nos proventos da parte recorrida, mas não dispõe de elementos que permitam concluir pela indevida utilização do salário mínimo como indexador automático dos proventos pelo reajuste anual do salário mínimo, matéria enfocada no extraordinário interposto pela Fazenda Pública. Súmula 284 do STF. 2. A questão da inclusão de vantagens aos proventos de aposentadoria do servidor demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável a espécie, no caso, a Lei Complementar Estadual 33/2003, bem como dos fatos e provas da causa. Logo, o recurso encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1173253 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 23-04-2021)
“Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Vantagem. Incorporação. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 845438 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 07-05-2014)
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS). Natureza da vantagem. Incorporação aos proventos. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O exame da controvérsia acerca do caráter geral de determinada gratificação não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente e da reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que foge do campo do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1425684 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 04-07-2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente